Tribunal: TJSP
Processo: 1010089-62.2025.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca da cobrança dos juros remuneratórios e das tarifas de cadastro, avaliação de bens, registro de contrato, e seguro prestamista – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Parcial acolhimento – Necessidade de se observar o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob o

Ementa:
*REVISÃO DE CONTRATO - Financiamento de veículo – Questionamento acerca da cobrança dos juros remuneratórios e das tarifas de cadastro, avaliação de bens, registro de contrato, e seguro prestamista – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Parcial acolhimento – Necessidade de se observar o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos no tocante à cobrança do seguro prestamista – Inexistência de prova de que foi oportunizada ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Devolução de valores que é de rigor e deve se dar de modo simples, por inexistir dolo do banco réu – Manutenção, contudo, quanto à cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de bens – Cobrança necessária e relativa ao próprio instrumento firmado – Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo RESp no 1.578.553 – Cabível, ainda, a cobrança da tarifa de avaliação do bem considerando o financiamento de veículo usado dado em garantia ao contrato firmado – Tarifa de Cadastro – Possibilidade de cobrança tendo em vista o teor da Sumula 566 do STJ – Ausência de abusividade quanto aos valores cobrados – Ação que deve ser julgada parcialmente procedente, tão somente para afastar a cobrança do seguro prestamista – Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.*